Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. DOLO PROCESSUAL. DEMOSTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim. Configurada a instauração de incidentes manifestamente infundados, incide a penalidade processual.

3. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

4. Recurso conhecido e desprovido.